Tribunal: STF
Processo: HC 182596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, em favor de Gilberto Furieri, contra ato do Ministro Relator Leopoldo Arruda Raposo do STJ no HC 524.587/ES.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288 e 317, ambos do Código Penal. 
    A prisão preventiva foi decretada na sentença em janeiro de 2019.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO PASSIVA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CPP - ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos e das informações trazidas pelo magistrado a quo que os requisitos para o encarceramento do paciente se encontram presentes, em decorrência da condenação do paciente, bem como pela fuga da principal testemunha do processo, que se viu obrigada a deixar a cidade em razão das constantes ameaças sofridas. 2. Ordem denegada (eDOC 4, p. 1)
    No STJ, o writ não foi conhecido. Confira-se trecho da decisão: 
    Outrossim, registro que as ameaças ao corréu delator, o qual, inclusive foi obrigado a mudar de domicílio, consoante destacou o d. Magistrado sentenciante, ocorreram durante o curso da instrução criminal, revelando, a meu sentir, se tratar de fatos contemporâneos e, portanto, justificadoras da segregação cautelar. Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade passível de ser sanada através da presente ordem. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (eDOC 2, p. 33)
    Nesta Corte, a defesa alega que: a) o paciente respondeu o processo em liberdade e compareceu a todos os atos processuais; b) não estão presentes os elementos concretos e a necessária contemporaneidade que justifique a prisão preventiva. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. 
    A defesa peticionou novamente eDOC 13, em razão da pandemia do novo coronavírus, sustentando que o paciente é idoso e sofre de doenças preexistentes, como hipertensão e diabetes. Juntou documentos de identificação do paciente e atestado médico no eDOC 18.
    É o relatório. Decido. 
    Na espécie, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o decreto prisional do Tribunal de Justiça carece de fundamentação idônea. Requer urgência na análise em virtude da pandemia do coronavírus. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC 132.185-AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    No caso, em uma análise sumária, não vislumbro constrangimento ilegal. A prisão encontra-se fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, assim explicitados na sentença e, posteriormente, confirmados pelo Tribunal Estadual e pelo STJ:
    […]
    Além dos elementos concretos acima delineados, necessário frisar que os réus GILBERTO FURIERI, RONALDO MODENESI CUZZUOL, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, ISMAEL DA RÓS AUER, OZAIR COUTINHO GONÇALVES AUER, JOCIMAR RODRIGUES BORGES e PAULO SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA, durante as investigações, tiveram a ousadia e audácia de ameaçarem e intimidarem o réu delator, GEORGE CARDOZO COUTINHO, submetendo-o à revistas pessoais e o ameaçando, caso delatasse o grupo criminoso, sendo que, no decorrer da ação penal, continuaram as ameaças em face do referido réu, o qual se viu obrigado a abandonar a Cidade, circunstâncias que revelam o alto grau de ousadia, audácia, periculosidade e certeza da impunidade por parte daqueles agentes. (eDOC 3, p. 92, grifo nosso)
    Contudo, considerando a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade:
    1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II – que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III – que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV – que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias.
    No caso dos autos: o paciente é idoso com idade avançada (possui 67 anos de idade) e integra o grupo de risco segundo as diretivas da Organização Mundial de Saúde (está acometido de diabetes, hipertensão e doença pulmonar); e foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288 e 317 do Código Penal (crimes praticados sem violência ou grave ameaça). 
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    No HC 165.113, concedi a ordem para inserir o paciente daqueles autos em  prisão  domiciliar, ante seu delicado estado de saúde. O mesmo ocorreu nos autos RE 1.129.731, em que foi concedida a ordem de ofício para que a paciente, nefropata crônica, sujeita a tratamento dialítico, pudesse cumprir sua pena em domicílio.
    Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, concedo a liminar de ofício para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, dela só podendo sair com autorização judicial. Além disso, determino a imposição da seguinte medidas cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III)
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau.
    Após, vista dos autos à PGR para manifestação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente